Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AUTÔNOMA (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de no 0734049-74.2021.8.07.0016, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa do recorrente a se submeter ao teste do etilômetro. O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção da prova testemunhal. No mérito, sustenta o recorrente que a penalidade de multa pecuniária, pontuação e suspensão do direito de dirigir não podem subsistir por ausência de provas; que não houve a utilização do etilômetro; que o Auto de Constatação de Embriaguez não fora lavrado pelo agente de trânsito conforme determina a Resolução 432/2013; que não pode consumir álcool em razão de problemas médicos. Pede a cassação da sentença ou, caso ultrapassada a preliminar, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. O recorrido sustenta a ausência de nulidade da sentença, bem assim o acerto da conclusão do Juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da necessidade, defiro a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Anote-se.
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa. O ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, legitimidade e legalidade, que somente se reverte com prova em sentido contrário O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A infração foi cometida em 28/02/2017, há quase 5 (cinco) anos, de modo que, pelas regras de experiência, conclui-se que o agente de trânsito não se recordará da abordagem específica do recorrente, o que torna inútil sua oitiva. A oitiva do médico que acompanha o recorrente é igualmente imprestável, pois ele não poderá afirmar se o recorrente ingeriu ou não bebida alcoólica antes de dirigir, muito menos há quase 5 (cinco) anos. De mais a mais, consta no auto de infração que o recorrente se evadiu do local e abandonou o veículo, fato este incontroverso, sendo que as demais provas são suficientes para sustentar a conclusão adotada na sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.